Tribunal: STM
Processo: 7000544-75.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000544-75.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, por inexistir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mantendo na íntegra o
Acórdão hostilizado. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES conheciam e
acolhiam os presentes Embargos de Declaração para declarar a extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, com base no disposto no art. 123, inciso IV, do
CPM.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL.
O MInistro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000544-75.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RELATOR
P/ O ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. RECURSO
REJEITADO. MAIORIA.

1. Possibilidade de o Acórdão confirmatório da sentença condenatória poder ser
considerado novo marco interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar da União.
2. Depreende-se que a mens legislatoris, disposta pelo Legislador ordinário, fora a de
buscar repelir a impunidade, trazendo a lume mais um marco interruptivo do prazo
prescricional, em clara sintonia com a proibição da proteção deficiente.
3. Os próprios objetivos do Direito Criminal - relacionados precipuamente à repressão da
conduta criminosa e à ressocialização do infrator - seriam descaracterizados, legitimando a
impunidade de inúmeros agentes que cometem delitos, especialmente de menor
relevância penal, em virtude da impossibilidade material de se julgarem todos os casos
antes que seja extinta a punibilidade.
4. A partir da hermenêutica constitucional, impõe-se considerar que o acórdão
condenatório que confirmou a sentença é marco interruptivo da prescrição na Justiça
Militar da União.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, por inexistir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.
Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, com o objetivo de sanar a omissão quanto à
extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva nos Embargos Infringentes nº
7001189-37.2019.7.00.0000, julgados em sessão virtual de 14/5/2020, oportunidade em que esta Corte
decidiu: "(...) por maioria, rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão
impugnado".

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO
MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para
a prosseguibilidade da Ação Penal Militar quanto ao crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM) - deserção - é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Precedentes do STM.
II - O afastamento definitivo do serviço militar após o recebimento da Denúncia não
prejudica a ação penal pelo crime em apreço.
III - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.".

A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração dentro do prazo legal (eventos 53 e 56 dos Embargos
Infringentes nº 7001189-37.2019.7.00.0000).

Alega que o Embargante, menor à época dos fatos, foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção
por infração ao art. 187 do CPM, em sentença prolatada em 28/11/2018, portanto, a pretensão punitiva
estaria prescrita ao decurso do prazo de 1 (um) ano.

Assim, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e suprida a omissão do Acórdão
embargado com a consequente declaração da prescrição de pretensão punitiva.

Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM. Oficiou o ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, por meio do Parecer acostado ao evento 9, tendo opinado pelo
não conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo desprovimento, sob os argumentos a seguir, in
verbis:

"A nosso sentir, os presentes Embargos não merecem sequer ser conhecidos, na medida
em que, por ocasião da Decisão nos Embargos Infringentes, inexistia hipótese de
decretação, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição, bem como qualquer
prejudicial de mérito foi arguida pela diligente DPU, nesse sentido, porque sabia, ou
deveria saber, que esta não ocorrera.

Isso porque o Acórdão proferido em sede de Apelação foi publicado em 26/9/2019 (Evento
67 da Apelação), ou seja, interrompeu o lapso prescricional de 1 ano, o qual só seria
alcançado em 28/11/2019, à vista da Sentença Condenatória proferida em 28/11/2018
(Evento 77 da Ação de Deserção)."

É o Relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, eis que estão presentes os pressupostos recursais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, com o mote de sanar a alegada
omissão do acórdão paradigma (Embargos Infringentes nº 7001189-37.2019.7.00.0000), julgado em sessão
virtual do dia 14/5/2020, quanto à extinção da punibilidade face ao advento da suposta ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal.

Conforme se verifica dos autos, o Parquet castrense ofereceu denúncia, em 18/12/2017, em desfavor do
Acusado, por ele estar incurso nos arts. 187, caput, c/c o art. 189, inciso I, parte final, ambos do CPM[1]
(Código Penal Militar). A denúncia foi recebida no dia 10/1/2018. O Conselho Sentenciante, no dia
28/11/2018, por unanimidade, condenou o Acusado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por estar
incurso nos arts. 187, c/c o art. 189, inciso I, ambos do CPM, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade. A sentença foi lida também no dia 28/11/2018.

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação, que foi julgada no dia 3/9/2019,
quando o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civil em tempo de paz; por unanimidade,
rejeitou a segunda preliminar defensiva de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de extinção da Ação Penal
Militar, por perda da condição de prosseguibilidade. No mérito, por unanimidade, conheceu e deu
provimento parcial ao Apelo da Defesa, para mantendo a condenação estipulada na Sentença primeva,
excluir das obrigações sursitárias impostas ao Apenado a restrição prevista na alínea "a" do art. 626 do
CPPM, mantendo-se as demais condições estabelecidas pelo Juízo a quo.

O acórdão da apelação foi publicado no Diário da Justiça eletrônico no dia 30/9/2019.

Posteriormente, houve oposição de embargos infringentes e de nulidade, julgado na sessão virtual do dia
14/5/2020, com acórdão publicado no dia 26/6/2020. Na oportunidade, este Tribunal, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado.

Por conseguinte, a combativa Defensoria Pública da União, no dia 2/7/2020, opôs embargos de declaração,
com efeitos infringentes. Nele, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do
Acusado, porquanto, ele, à época do fato-crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, fazendo jus à
redução do prazo prescricional. A sentença condenatória foi publicada no dia 28/11/2018, e, portanto, o
transcurso do prazo de 1 (um) ano teria ocorrido em 27/11/2019.

Em que pese o tema referente à prescrição da pretensão punitiva não ter sido suscitado pela Defesa em
suas razões recursais no acórdão embargado, frise-se que a matéria agora ventilada se refere à questão de
ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, e não se
sujeita ao fenômeno da preclusão.

No presente caso, a discussão reside na possibilidade de o Acórdão confirmatório da sentença condenatória
poder ser considerado novo marco interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar da União.

Conforme a certidão de trânsito em julgado, colacionada nos autos da APM nº 166-77.2017.7.12.0012
(evento 88), não houve recurso do Ministério Público Miliar, portanto, a prescrição da ação penal passa a ser
regulada pela pena concretizada na sentença condenatória, à luz do art. 125, § 1º, do CPM[2].
O artigo 117 do Código Penal, com a reforma de 1984, elencava, em seus seis incisos, os marcos
interruptivos da prescrição. Segundo ele, a contagem do prazo prescricional seria interrompida, in verbis:

I - pelo recebimento da denúncia ou queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela sentença condenatória recorrível;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência. (Grifo nosso.)

Até a entrada em vigor da Lei nº 11.596/2007, a última baliza interruptiva da prescrição da pretensão
punitiva do Estado era a sentença condenatória recorrível.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45

A partir do dia 30/11/2007, o legislador ordinário providenciou alteração no inciso IV do citado artigo para
transformar o acórdão condenatório recorrível em novo marco interruptivo da prescrição.

A atual redação do inciso dispõe, in verbis:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(...)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

A gênese da Lei nº 11.596/2007 foi o PLS nº 401/2003, de autoria do ex-Senador Magno Malta. Veja-se, a
respeito, que a justificativa do Senador ao propor o citado Projeto de Lei foi o de que, in verbis:

"Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento
de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa
interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressão previsão legal.
A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença
recorrível também interrompe a prescrição.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em
segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de
ocorrência de prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos
Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a
partir da publicação do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal."

Tendo chegado à Câmara dos Deputados, fora tombado nos termos do PL nº 5.973/05, e, seguindo o devido
trâmite do processo legislativo, foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC),
cujo relator, ex-Deputado Mendes Ribeiro Filho, dispôs, in verbis:

" Quanto ao mérito, entendemos que o Projeto é benéfico e atualiza o sistema
penal brasileiro. A questão da prescrição superveniente é de fato um entrave à
celeridade processual e permite, muitas vezes, a impunidade do réu.
Com a especificação proposta na proposição ora analisada, não só se fixa o momento
preciso da interrupção da prescrição como também se ditada esse prazo, diminuindo as
chances de ocorrência da prescrição superveniente.
O texto atual do Código Penal se refere à sentença condenatória recorrível. O Projeto passa
a fixar a data da publicação, não deixando margem a dúvidas quanto ao momento da
sentença, que será o da publicação, e não o de sua prolação.
Também o Projeto inclui, nesse inciso, a publicação do acórdão condenatório recorrível,
contemplando a hipótese de confirmação de condenação de primeira instância em grau
recursal.
Desse modo, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei nº 5.973/05, na forma da emenda em anexo, e, no mérito, pela sua
aprovação. (Destaque nosso.)

Depreende-se que a mens legislatoris, disposta pelo Legislador ordinário, fora a de buscar repelir a
impunidade, trazendo a lume mais um marco interruptivo do prazo prescricional, em clara sintonia com a
proibição da proteção deficiente.

Após o advento da citada Lei, a discussão acerca da aplicabilidade do novo marco interruptivo do cômputo
da prescrição ganhou novos contornos na Justiça Militar. Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão
punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da condenação, o CPM, no § 5º do art. 125, prevê somente
duas balizas interruptivas, quais sejam:

§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45
II - pela sentença condenatória recorrível.

Sob o enfoque defensivo, não poderia haver integração analógica a ser levada em consideração no âmbito
castrense com o novo dispositivo incluído no Código Penal, diante do silêncio ou da inércia de alteração
legislativa no Código Penal Militar. Mais ainda, não se poderia compreender o termo "sentença
condenatória" de forma ampla, a ser entendida também como provimento condenatório de origem do
colegiado.

Acerca da terminologia "sentença", abarcada pelo CPM, faz-se de valia salientar que não somente esta Corte
já incluía os acórdãos entre as causas interruptivas de prescrição, trazendo a exegese segundo a qual o
vocábulo "sentença" deveria ser interpretado de forma abrangente, mas também o Supremo Tribunal
Federal, do qual se extrai o seguinte aresto, in verbis:

Recurso ordinário em habeas corpus . Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade.
Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença
absolutória. Recurso desprovido.
" O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de
eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à
sentença condenatória recorrível" (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de
01.12.2006).
A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº
11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que
altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser
considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que
também pode ser aplicado no Direito Penal Militar.
Recurso ao qual se nega provimento.
(STF. RHC nº 109.973. Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em
22/11/2011, publicado em 12/12/2011). (Grifos nossos.)

Há muito tempo a jurisprudência do STM tem reconhecido, sem divergência, que o acórdão reformatório (ou
seja, aquele que inaugura a condenação) pode ser causa interruptiva da prescrição, decorrente do avanço
da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Nesse
contexto, vejamos:

HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMPREGO DA ANALOGIA IN
MALAM PARTEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
Embora o Código Penal Militar, no inciso II do § 5º do art. 125 e no § 1º do art.
126, empregue expressamente o termo 'sentença condenatória', deve-se frisar
inexistir diferença ontológica entre essa terminologia e o acórdão, este, quando
não se trata de ação originária na Corte superior, decorre da garantia
constitucional do duplo grau de jurisdição.
Tem o acórdão a mesma característica da sentença, divergindo apenas no tocante à
origem dos órgãos prolatores. A condenação na instância superior, em sendo reformada a
sentença penal absolutória, interrompe o prazo prescricional.
Ordem denegada. Decisão unânime.
(STM. HC nº 0000069-59.2011.7.00.0000/RJ. Relator Ministro William de Oliveira Barros,
julgado em 2/6/2011 e publicado em 25/7/2011). (Grifo nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. COISA
JULGADA.
I - Somente a publicação, tanto da sentença de primeira instância, quanto do acórdão
reformatório, interrompe o lapso prescricional.
II - Opera-se a coisa julgada no momento em que a Decisão Judicial proferida se torna
imutável e indiscutível dentro do processo, seja porque não houve interposição de recurso,
seja porque todos os recursos cabíveis já foram interpostos e decididos.
Agravo Regimental rejeitado. Decisão por maioria.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45
(STM. AgReg nº 0000134-30.2013.7.05.0005. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi,
julgado em 19/12/2017 e publicado em 7/2/2018).

Noutro giro, a par de a discussão poder ser mais acirrada quando houver a ocorrência de acórdão que
confirma a reprimenda penal já aplicada na sentença, ou seja, quando o provimento colegiado mantiver,
diminuir ou aumentar a pena infligida na sentença, não desconheço o entendimento, superado na
jurisprudência, pelo advento do julgamento do HC nº 176.473/RR, no STF, no sentido de que "o acórdão que
apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não
configura marco interruptivo da prescrição, ainda que haja reforma considerável na dosimetria da pena"
(AgRg no Resp 1.362.264. Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Dje 13/5/2015).

Contudo, inobstante o entendimento que caminhava no sentido de não reconhecer o acórdão confirmatório
como marco interruptivo, sobreleva destacar que este não deixa de conter evidente conteúdo condenatório.
Isso decorre do efeito substitutivo atrelado às decisões judiciais, sobretudo porque será o último provimento
judicial, com força de definitividade, que terá aptidão para ser executado.

A despeito dos entendimentos contrários acerca de o acórdão confirmatório poder ser considerado baliza
delineadora do prazo prescricional, é consabido que o Plenário do STF, em julgamento finalizado no dia
24/4/2020, no HC nº 176.473/RR, publicado no dia 6/5/2020, assentou que, in verbis:

Nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.

Da mesma forma que o propugnado pela Corte Suprema, tenho que o acórdão confirmatório da sentença
condenatória interrompe a prescrição porque o Estado-juiz não se omitiu, não se manteve inerte, do seu
dever-poder de julgar.

Tenho como premissa segundo a qual a prescrição, consoante a doutrina mais abalizada, pode ser
conceituada como sendo a perda do direito do Estado de punir (pretensão punitiva) ou de executar uma
punição já imposta (pretensão executória), em razão de não ter agido (inércia) nos prazos previstos em lei.

Tal instituto apresenta contornos constitucionais e disciplina legal própria, em que se estabelece o
parâmetro temporal de razoabilidade para a concretização do jus puniendi de acordo com a complexidade
do delito e da pena cominada em abstrato (pretensão punitiva) ou aplicada ao caso concreto (pretensão
executória).

Exatamente com o objetivo de esclarecer definitivamente que o acórdão de segunda instância também
deveria funcionar como marco interruptivo da prescrição, a Lei nº 11.596/2007, de 29/11/2007 (DOU de
30/11/2007), alterou a redação do mencionado inciso IV para fazer constar expressamente o acórdão como
marco interruptivo da prescrição, de forma a evitar que a utilização de recurso meramente protelatório aos
Tribunais Superiores viesse a dar causa à extinção da punibilidade.

Nesse contexto, a interpretação da norma legal que cassa do Estado o seu direito/dever de prestar a melhor
segurança possível aos seus cidadãos é contrária ao primado da vedação da proteção insuficiente.

De valia pontuar que o devido processo legal é princípio constitucional que precisa ser entendido como via
de mão dupla. Especificamente no processo penal, de um lado garante que o réu tenha oportunidades
bastantes para ter suas razões devidamente apreciadas e, de outro lado, precisa garantir também que o
direito do réu de recorrer não casse o direito/dever do Estado de aplicar a sanção penal, quando for o caso.

Os próprios objetivos do Direito Criminal - relacionados precipuamente à repressão da conduta criminosa e à
ressocialização do infrator - seriam descaracterizados, legitimando a impunidade de inúmeros agentes que
cometem delitos, especialmente de menor relevância penal, em virtude da impossibilidade material de se
julgarem todos os casos antes que seja extinta a punibilidade.

Fomenta, ademais, a impunidade generalizada, o que não se pode, evidentemente, admitir. Frustra, em
última análise, a justa expectativa da sociedade de que o Estado possa exercer com efetividade o seu papel

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
30/04/2021 18:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21299f1b45
sancionador.

Portanto, a partir da hermenêutica constitucional, impõe-se considerar que o acórdão condenatório que
confirmou a sentença é marco interruptivo da prescrição.

Pensar dessa forma, não é julgar ao arrepio da norma castrense, mas, tutelar o que nela está previsto, além
de conferir efetividade estatal e fortalecer a economicidade processual.

Portanto, da mesma forma que esta Corte detinha o entendimento segundo o qual o acórdão reformatório
possuía o condão de interromper o curso do prazo prescricional, entendo ser possível interpretar pela
possibilidade de o acórdão confirmatório também poder ser baliza temporal da prescrição.

Por fim, considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorreu em 28/11/2018 (sentença
condenatória) e o segundo marco interruptivo aconteceu em 30/9/2019 (acórdão condenatório), não há que
falar em prescrição, mesmo levando em conta a menoridade do Acusado à época do crime.

Diante do exposto, com vênia às posições contrárias, em vista de não ter ocorrido a extinção da punibilidade
entre a data da publicação da Sentença condenatória e a do Acórdão confirmatório, conheço e rejeito os
Embargos de Declaração opostos pela Defesa do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, por inexistir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, e mantenho na íntegra o Acórdão hostilizado.

[1] Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:
I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação do crime, a
pena é diminuída de metade; e de um têrço, se de mais de oito dias e até sessenta;
[2] Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que sòmente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do
recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já
decorreu tempo suficiente.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/11/2020 20:08:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df621d4a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000544-75.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR PARA ACÓRDÃO: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
EMBARGANTE:
JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento virtual realizada entre 9 a 12 de novembro de 2020, o Tribunal, apreciando os
presentes Embargos de Declaração, por unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os
aclaratórios opostos pela Defesa do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, por inexistir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.
A base argumentativa dessa decisão da Corte, conduzida pelo elucidativo voto do eminente Ministro
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL foi, em síntese, no sentido de não reconhecer a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Não obstante a factível tese vencedora, dela divergi, por entender que, in casu, a prática delitiva em
apreço foi acobertada pelo manto da prescrição. Vejamos.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios atine-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador
apenas aos pontos indicados pelo Embargante.
Por seu turno, ocorre a omissão quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum
tópico submetido à sua apreciação

[1].
Em que pese o tema referente à prescrição da pretensão punitiva não ter sido suscitado pela
Defesa em suas razões recursais no acórdão embargado, frise-se que a matéria agora ventilada se
refere à questão de ordem pública passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício, e não se sujeita ao fenômeno da preclusão.
Verifica-se que a pena imposta pelo Colegiado a quo ao ora embargante foi de 4 (quatro) meses de
detenção, que, conforme apregoa o art. 125, inciso VII, do CPM, prescreve em 2 (dois) anos.
Registre-se que, em se tratando de réu menor à época da prática delitiva (20 anos e 6 meses de idade), o
referido prazo prescricional há de ser reduzido pela metade, por força do art. 129 do CPM, ou seja, para 1
(um) ano.
Conforme a certidão de trânsito em julgado, colacionada nos autos da APM nº 166-77.2017.7.12.0012
(evento 88), não houve recurso do Ministério Público Miliar, portanto, a prescrição da ação penal passa a
ser regulada pela pena concretizada na sentença condenatória, à luz do art. 125, § 1º, do CPM.
Tendo em vista que a sentença condenatória foi disponibilizada no sistema e-proc em 28 de
novembro de 2018 e não houve qualquer marco interruptivo, forçoso é reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 1 (um) ano, com base no disposto no art.
125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, ambos do CPM.
A douta PGJM opinou pela aplicação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, ao argumento de que o
Acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º
grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Assim, em tese, o acórdão confirmatório proferido em 26 de setembro de 2019, nos autos da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/11/2020 20:08:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df621d4a
Apelação nº 7000212-45.2019.7.00.0000, teria o condão de interromper o lapso temporal de 1 (um) ano.
Com efeito, o Código Penal Brasileiro disciplina a matéria de maneira diversa do Código Penal Militar.
O art. 117 do CPB dispõe:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; [...].
Essa hipótese de interrupção da prescrição, por meio de acórdão condenatório recorrível foi inserida no
art. 117, inciso IV, do CP comum, pela Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007.
Desde então, passou-se a prever, expressamente, a data da publicação da sentença ou do acórdão
condenatórios recorríveis como causa interruptiva da prescrição.
Contudo, a citada Lei não alterou a Lei Substantiva Penal Castrense, que ainda encontra-se vigente com a
seguinte redação:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Portanto, a ausência de previsão no CPM de hipótese de interrupção do curso da prescrição da ação penal
por meio do acórdão condenatório recorrível, e a aplicação do princípio da especialidade impedem a
extensão do disposto no art. 117, inciso IV, do CP, por acarretar latente prejuízo ao réu.
Ademais, não vislumbro lacuna a ser preenchida uma vez que as causas interruptivas da prescrição estão
previstas em rol taxativo descrito nos incisos I e II do § 5º do art. 125 do CPM. Assim, afasta-se a
possibilidade de analogia, neste caso, in malam partem.
Nesse sentido, vale trazer à baila o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000 que teve como Relatora para o Acórdão a
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicado no Dje em 24 de
setembro de 2020, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso
VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal
Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante da
incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário utilizar
da analogia de modo a prejudicar o réu.
Decisão majoritária." (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/11/2020 20:08:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df621d4a
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO PROLATADO PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MARCO
INTERRUPTIVO DO LAPSO PRESCRICIONAL. § 5º DO ARTIGO 125 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal Militar, em seu
artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse
rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação
analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força
do Princípio da Especialidade. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por
maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000 754-63.2019.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Publicado no Dje em 9/6/2020.)
Esse, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento do Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE ED) nº 717.440/RS, de relatoria do eminente
Ministro LUIZ FUX, publicado no Dje em 25/11/14, in litteris:
"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
[...]
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da
prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório
recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do
artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da
especialidade. Precedente."
Ainda nesse sentido:
"EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade pela
prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao acórdão
condenatório recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida." (STF - HC nº 111.656. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira
Turma. Publicado no DJe em 19/3/2013.)
Como dito alhures, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 28 de novembro de 2018
e, posteriormente, não houve qualquer marco interruptivo, torna-se imperioso reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 1 (um) ano, com fulcro no art. 125, inciso
VII, § 1º, c/c o art. 129, ambos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/11/2020 20:08:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20df621d4a
Ante o exposto, conheci e acolhi os presentes Embargos de Declaração para declarar a extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
com base no disposto no art. 123, inciso IV, do CPM.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

[1] GRINOVER. Ada Pellegrini e outros. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos
Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. P. 175.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000544-75.2020.7.00.0000

RELATOR: Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Os elementos acostados aos autos militam de forma desfavorável ao recorrente, impondo-se a rejeição dos
presentes Embargos de Declaração (ED).
Nesse prisma, com todo o respeito ao entendimento contrário do eminente Ministro Relator, passo a Declarar
Voto divergente.
Trata-se de ED, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor
do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, com o objetivo de sanar omissão quanto à extinção da punibilidade
em razão da suposta prescrição da pretensão punitiva nos Embargos Infringentes nº 7001189-
37.2019.7.00.0000, julgados em Sessão Virtual de 14.5.2020, quando o STM decidiu: "[...] por maioria,
rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do Acórdão impugnado".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral Dr. Roberto
Coutinho, asseverou, com exatidão, que os presentes ED devem ser rejeitados.
Anote-se que, segundo a DPU, a suposta prescrição da pretensão punitiva do Estado teria ocorrido da
Sentença condenatória para frente, ou seja, fruto da aplicação da pena em concreto - modalidade
intercorrente/subsequente (antes do trânsito em julgado do Processo para a Defesa).
Nesse cenário, a Sentença condenatória foi publicada em 28.11.2018. Na sequência, o Acórdão, no qual a
condenação decretada perante a Primeira Instância restou confirmada, foi publicado em 30.9.2019.
Logo, o cerne da questão reside em reconhecer, ou não, o referido Acórdão confirmatório como causa
interruptiva do prazo prescricional.
Esse tema foi plantado neste Tribunal, à luz de sua costumeira maestria, pelo Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o qual estampou, com precisão, o mosaico nele envolto, recomendando-se a
acurada leitura da sua Declaração de Voto em sede dos ED nº 7001432-78.2019.7.00.0000 - Sessão virtual de
julgamento: 18 a 21.5.2020. Observe-se:
"(...) a aplicação da causa de interrupção, na modalidade atual, cria um tratamento díspare e
prejudicial entre o Réu condenado em todas as instâncias e aquele que tem sua absolvição
revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, que repetidamente tem sua pena mantida, terá sua prescrição interrompida
somente uma vez e antecipadamente, com maior possibilidade de ser beneficiado pela extinção
da punibilidade durante o curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado negativamente com uma interrupção
tardia. Dito isso, não se concebe, na sistemática do processo penal, razão para essa diferença na
abordagem.
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada, mais restritiva da norma
legal, não se coaduna com a finalidade da prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo
prescricional serve como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar e
julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que, tempestivamente, julga e mantém a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
condenação equivalha a uma inércia merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade
do infrator com condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara castrense,
compreendo que a hipótese legal do CPM, não obstante sua defasagem perante o Código
comum, merece ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento, que acima se procurou
delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma Penal Militar, ao usar tão só o termo "sentença", deve,
primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele sejam abarcados as Sentenças strictu
sensu, decisões originadas dos julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos
Conselhos de Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos dos Tribunais. Isso, inclusive, já se
encontra em consonância com o consolidado pela jurisprudência desta Corte, conforme se
referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença", necessário vislumbrar que o
adjetivo "condenatório", em relação às decisões colegiadas do STM, não se limita aos Acórdãos
que reformam uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a pena
inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às Decisões do Tribunal
que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas preservam a
condenação do indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma da
eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão, ao manter a condenação,
suplantará a Sentença enquanto título a ser executado, conforme no caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela Lei 11.596/2007,
embora desafie a melhor técnica legislativa, não é fator impeditivo à adoção do entendimento
supra. Como se buscou demonstrar, a citada legislação foi introduzida no intento de "explicitar"
algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada recentemente no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua
incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica ao do
CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem existentes de igual modo. A
circunstância de o Diploma Militar ser redigido de forma diversa não torna menos real o
problema ligado ao tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador buscou
que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem processual sobre aquele
inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável aceitar que o processo em que há manutenção ou
majoração da condenação, dentro do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos Órgãos
desta Justiça Castrense. (...)"
Após certa hesitação e como evolução, recentemente, a questão foi, por duas vezes, decidida pelo Plenário
do STM. Em ambas as oportunidades, a Magistratura Castrense avançou, apontando firmemente contra a
impunidade.
Tratam-se do Habeas Corpus (HC) nº 7000464-14.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão Virtual de 5 a
8.10.2020) e do Mandado de Segurança (MS) nº 7000600-11.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão por
Videoconferência de 28.10.2020), os quais tiveram, como Relator, o eminente Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Transcrevem-se, para facilitar eventuais pesquisas, os respectivos extratos de atas:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu do Habeas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
Corpus e denegou a ordem, por ausência de coação ilegal, bem como por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO concediam a ordem de
Habeas Corpus para cassar a decisão ora recorrida, declarar extinta a punibilidade do ex-Sd
Ex LUIS FERNANDO DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH." (HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000
- Julgamento: Sessão Virtual de 5 a 8.10.2020)"
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, denegou a ordem pleiteada pela
Defesa no presente mandamus, por todas as razões já relatadas, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO deferiam a Segurança, nos termos pleiteados pelo Impetrante, para conceder o efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, com o sobrestamento
da Ação Penal Militar 0000032-84.2016.7.02.0102 e, por consequência, da Execução da Pena
7000214-18.2020.7.02.0002, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada por este Superior
Tribunal Militar. Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. (MS nº
7000600-11.2020.7.00.0000 - Julgamento: Sessão por Videoconferência de
28.10.2020)"
Assim, verificando-se os recentíssimos feitos acima referidos, pode-se concluir, com exatidão, que
a significativa maioria do Plenário atualmente reconhece o acórdão confirmatório da condenação
como causa interruptiva da prescrição.
Sem a necessidade de inovar, haja vista a profundidade do Voto edificado pelo Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, em sede do HC nº 7000464-14.2020.7.00.0000, colacionam-se trechos dessa marcante
Decisão, a qual adoto como razões para decidir:
"(...) O presente writ preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entretanto, no mérito, verifica-se que não merece melhor sorte à Defesa, pelos fatos expostos a seguir.
Fica claro neste Remédio Heroico que a DPU busca impedir, a qualquer custo, o processo de execução
da pena e, consequentemente, trancar o início do cumprimento da reprimenda aplicada a seu assistido.
Conforme se apurou na espécie, a Denúncia foi recebida em 31/1/2018. O ora paciente foi sentenciado em
14/11/2018, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção. A leitura e a publicação da sentença
condenatória ocorreu em 19/11/2018.
Inconformada, a DPU Apelou, mas o recurso foi conhecido e improvido por esse Tribunal nos autos da Apelação
nº 7001013-92.2018.7.00.0000 (evento 33), "com data prevista para o trânsito em julgado, caso (...) não
admitido o recurso interposto, para 03/10/2019 (evento nº 32 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000)".
(Grifo nosso.)
E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a defesa opôs o recurso - no caso os Embargos de Declaração nº
7000958-10.2019.7.00.0000 (evento 27) - que, além de não terem sido admitidos, foram declarados
protelatórios. Consequentemente, devido a não admissão do Recurso Aclaratório, o trânsito em julgado
ocorreu no dia 3/10/2019.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
Dessa decisão em que o Plenário do Tribunal não admitiu o Recurso Aclaratório, a DPU interpôs Agravo Interno,
o qual também foi negado seguimento por esta Corte (7000017-26.2020.7.00.0000, evento 5).
Continuando em seu obstinado intento, o Órgão Defensivo impetrou Habeas Corpus perante o Supremo
Tribunal Federal, o qual, a exemplo dos outros Recursos acima - rejeitados por este Tribunal - também foi
negado seguimento naquela Excelsa Corte.
Paralelamente, a DPU impetrou outro Habeas Corpus junto a este Tribunal - que ora se examina - contra a
decisão do Juiz Federal da Auditoria da 9ª CJM, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do Paciente.
Nas razões, a Defesa afirma que houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
intercorrente.
Além disso, sustenta a Defesa que tal prescrição se deu em razão de ter havido o trânsito em julgado na data
de 2/6/2020, ou seja, ocasião em que este Tribunal negou seguimento ao Agravo Interno nº 7000017-
26.2020.7.00.0000.
Em contrapartida, o Juiz Federal, na decisão hostilizada, esclareceu que a data de 2/6/2020, considerada
como dia do trânsito em julgado pela Defesa, " não deve ser observada para fins de formação de coisa
julgada nem como marco da prescrição intercorrente e início da prescrição executória, haja vista que o
último recurso admitido pela instância superior (no caso por este Tribunal) foi o Recurso de Apelação". Ou seja,
o trânsito em julgado a ser considerado é o dia 3/10/2019 (quando houve a admissão da Apelação), e,
portanto, sem o lapso de tempo necessário nessa data para se declarar a prescrição intercorrente.
Na oportunidade, o magistrado a quo depreendeu ainda que a data a ser considerada para formação da coisa
julgada é, de fato, 3/10/ 2019, considerando que o último recurso admitido por esta Egrégia Corte foi a
Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000 e, desse modo, aquela data seria o termo final para que a Defesa
manejasse um novo recurso, que, insta salientar, até manejou - sendo eles os Embargos de Declaração nº
7000958-10.2019.7.00.0000 e o Agravo Interno nº 7000017-26.2020.7.00.0000 - porém ambos não
prosperaram, pois o primeiro não foi conhecido e o segundo foi negado seguimento.
Ora, se esses dois recursos não foram sequer admitidos, não pode, por óbvio, interromper a prescrição, com as
vênias devidas, conforme assim julgou o STF:
"HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS.
(...)
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões
mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer (prejudicar, contrariar) a formação da
coisa julgada.
3. HC indeferido.". (STF, Habeas Corpus nº 86.125, 2ª Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de
02/12/2005)". (Grifo nosso.)
E justamente pelo fato de os Embargos de Declaração não terem sido conhecidos, de forma unânime, pelo
Pleno deste Tribunal - por serem manifestamente incabíveis e considerados protelatórios - opostos
em face da Apelação nº 7001013-92.2018, e, em seguida, pelo fato de esta Corte ter negado seguimento ao
Agravo Interno, que foi interposto contra o Acórdão deste Tribunal, que não conheceu dos Embargos
acima, pode-se concluir que a data correta a ser observada para fins de prescrição é, sem dúvida alguma, o dia
3/10/2019 e não o dia 2/6/2020, que se negou seguimento ao Agravo.
(...)
Na esteira do alerta feito pelo nobre representante da PGJM em seu Parecer, não se pode permitir que
crimes como deserção, abandono de posto, violência contra inferior, violência contra superior,
desrespeito contra superior, reunião ilícita e tantos outros previstos no CPM fiquem sem a resposta do
Estado-Juiz, deixando de ser repelidos eficazmente, por causa de manobras processuais das Partes,
que munidas do aparato recursal, interpõem recursos absurdos, incabíveis e/ou meramente
procrastinatórios, com um único objetivo: "enrolar" o Poder Judiciário, ganhar tempo, buscar a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
prescrição, extinguir a punibilidade dos acusados e arquivar o processo, impedindo, dessa forma,
que nem se inicie a execução da pena, a exemplo do presente caso, com toda vênia aos que têm
entendimento diverso.
(...)
Veja-se que entre 3/10/2019 e 19/11/2018 há apenas um intervalo de mais ou menos 10 meses e meio, o que,
provavelmente, levou a defesa a procrastinar, apresentando recursos incabíveis, na tentativa de alcançar os
meses que faltavam para completar 1 ano e, em seguida, pleitear a prescrição, o que fez logo após a não
admissão do Agravo Interno supra referido.
(...)
Destarte, ao se tratar desse assunto, é sempre importante, a meu sentir, deixar evidenciado o conceito de
prescrição, assim como também é bastante plausível e salutar fazer menção à finalidade desse instituto.
Venho ressaltando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como sendo a
perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por este
não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal no caso concreto em
determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que não é
o caso dos autos.
Na vertente quaestio, considerando que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, na
forma do art. 195 do CPM, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, consoante o art. 125, inciso VII. Todavia, à
época do crime, o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos, devendo tal prazo ser diminuído à metade, ou
seja, a 1 (um) ano, na forma do art. 129 do CPM.
Contudo, ainda assim verifica-se que entre as publicações da Sentença condenatória ( 19/11/2018) e do
Acórdão atinente à Apelação (Observação: 23/8/2019) (...), último recurso admitido nesta Corte, não
houve interstício maior que 1 (um) ano, e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade intercorrente, como acredita a defesa.
Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, em 23/8/2019, e a instauração do Processo de Execução
em 9/6/2020, igualmente não decorreu mais de 1 (um) ano, e, por conseguinte, também inexiste nesse
intervalo de tempo a presença do instituto da prescrição.
Tenho sustentado também que o Acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição
porque o Estado-Juiz não se omitiu e atuou no processo.
Foi nesse sentido que o Ministro do STF EDSON FACHIN julgou recentemente, em
21/09/2020, o HC nº 191.572/RJ, in verbis:
"Apesar de a Ilustre Defensoria Pública da União arguir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
aduzindo que, em face da Sentença condenatória de 1º Grau ter sido lida e publicada em 12 de setembro de
2018, este seria o último marco interruptivo da prescrição, em consonância com o inciso II do § 5º do art. 125
do CPM, cumpre ressaltar que, de fato, a prescrição foi interrompida novamente com a publicação
(...) do Acórdão confirmatório da condenação prolatado por esta Corte Castrense, em consonância com o
seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. (...). A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da
condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo
regimental provido" (RE 1226719 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 04/10/2019, DJe-225, divulgado em 15-10-2019 e publicado em 16-10-2019)". (Grifo nosso.)
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
comum, por meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição
entre a data do fato e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo
entendimento, que, alías, prevalece até hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse
sentido no CPM.
Então, seria importante que esta Corte de Justiça, da mesma forma, acompanhasse a alteração
feita no seu Art. 117, inciso IV do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa
questão.
Nesse ponto, é interessante observarmos que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código
Penal comum foi com relação ao instituto da prescrição.
Ora, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110, § 1º, do CP comum,
então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também passasse a aplicar a
alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar a
jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros
recursos incabíveis ou protelatórios, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro,
embargou para pleitear um assunto jamais requerido desde o início da ação penal.
(...)
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do Código Penal
comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-se a expectativa
de que, ao menos, esse posicionamento irá minimizar a apresentação desses tipos de recursos infundados e
sem cabimento.
Pensar dessa forma não é julgar ao arrepio da Lei, mas sim tutelar o que está previsto na própria legislação
material castrense que, além de dar a devida efetividade estatal e esteiar a economicidade processual, mitiga
o risco de, após toda a instrução processual, restar o infrator impune, por ocasião de lastros prescricionais.
(...)
Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem por ausência de coação ilegal,
bem como por falta de amparo legal.
É como voto. (...)" (grifei e fiz observação.)
Por sua vez, em sede do MS nº 7000600-11.2020.7.00.0000 (Julgamento: Sessão por Videoconferência de
28.10.2020), assim se manifestou o referido Ministro Relator:
"(...) Além do mais, chegou-se à compreensão de que o Acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau
interrompe a prescrição, conforme vem sendo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, a exemplo
de quando julgou da seguinte forma:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. (...). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER. (...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
é firme no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é
marco interruptivo do prazo prescricional.". (Grifo nosso.) (STF. AgR no RE
nº 1.130.096, Relator para o acórdão, Ministro ROBERTO BARROSO, Publ. em
14/9/2018).
Esse entendimento perdurou, inclusive, ao longo desse ano de 2020, quando a Excelsa Corte
assim decidiu:
"A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na
confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal.". (STF. RE no AgR nº 1.243.415/ES,
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 21/02/2020).
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão
punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se
à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência
em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão
condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição.
O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos
termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte
TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." (Grifo
nosso.) (HC nº 176473, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julg. em 27/4/2020)
Ementa: PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA — PRAZO. Não transcorrido prazo
previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da
pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO - ACÓRDÃO - INTERRUPÇÃO.
Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da
prescrição - Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro
Alexandre de Moraes. (HC nº 177739, Ministro MARCO AURÉLIO, Julg. em
29/6/2020)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA PENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PREVISTA NO ART. 117, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL SEMPRE QUE HOUVER PROLAÇÃO DE ACÓRDÃO VEICULADOR DE
JUÍZO CONDENATÓRIO, QUER PARA MANTER, REDUZIR OU AUMENTAR A REPRIMENDA -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NA APRECIAÇÃO DO HC 176.473/RR - COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO
(MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR
ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, QUE A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO
PRESCRICIONAL EM QUESTÃO REFERE-SE A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, A CUJO SENTIDO
CONCEITUAL NÃO SE SUBSUME O ACÓRDÃO MERAMENTE CONFIRMATÓRIO DE
CONDENAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE PROFERIDA - POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A
QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE,
RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA
- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agr Reg em RE nº 1260100, Ministro CELSO DE
MELLO, Julg. em 5/8/2020)
(...)
Destarte, este Relator vem sustentando que, segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é
definido como sendo a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de
punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda
penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da
punibilidade do infrator, o que não é o caso dos autos.
Ora, no caso em exame o Estado-Juiz não ficou inerte, nem se omitiu no feito. Pelo contrário, procurou atuar
sempre dentro dos prazos processuais, justamente para evitar, dentre outras coisas, que a prescrição
ocorresse, de modo a fazer valer o direito estatal de aplicar a jurisdição no contexto fático.
Noutro giro, ainda com relação ao instituto da prescrição, cabe lembrar que em 2010, o CP comum, por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
meio da Lei nº 12.234/10, alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de aplicar a prescrição entre a data do fato
e a denúncia. A partir daí, este Tribunal passou a aplicar esse mesmo entendimento, que, alías, prevalece até
hoje, mesmo sem ter havido qualquer modificação nesse sentido no CPM.
Dessa maneira, seria importante que esta Corte Castrense, da mesma forma, acompanhasse a
alteração feita no seu Art. 117, inciso IV do CP comum, no sentido de que o Acórdão confirmatório
interrompe a prescrição, ainda que o CPM não tenha sofrido qualquer alteração sobre essa questão.
Até porque, é interessante observar que a reforma ocorrida em ambos os artigos do Código Penal comum foi
com relação ao instituto da prescrição.
Por isso, é possível concluir que, se este Tribunal passou a aplicar a modificação ocorrida no art. 110,
§ 1º, do CP comum, então, com muito mais razão, seria importantíssimo que esta Corte também
passasse a aplicar a alteração do art. 117, inciso IV, do mesmo Código, no intuito de tentar uniformizar
a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense sobre a matéria e, com isso, evitar inúmeros recursos nesse
sentido, como ocorreu no caso concreto, em que a defesa, primeiro, impetrou o presente MS nº 7000600-
11.2020.7.00.0000 no dia 25/8/2020; dois dias após interpôs o RSE nº 7000606-18.2020.7.00.0000 em
27/8/2020; no dia seguinte impetrou o habeas corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000 em 28/8/2020 e, por
derradeiro, interpôs Agravo Interno nº 7000638-23.2020.7.00.0000 em 8/9/2020.
É dizer que, caso este Tribunal passe a acompanhar a modificação do art. 117, inciso IV, do Código
Penal comum, a exemplo do que fez com a alteração do art. 110, § 1º, também do CP comum, cria-
se a expectativa de que, ao menos, esse posicionamento da Corte Castrense irá desestimular ou minimizar a
apresentação de recursos pleiteando a extinção da punibilidade nesses termos.
Assim, diante do entendimento de que o Acórdão confirmatório da condenação também é marco interruptivo
de prescrição e que o dia da Sessão de Julgamento ou a data do julgamento do acusado na primeira instância
não interrompem a prescrição, bem como que a Decisão impugnada encontra lastro na legislação pátria e nas
recentes Decisões das Cortes Superiores, tem-se que o direito alegado pelo impetrante não se revela líquido e
certo, razão pela qual deve ser mantido sem efeito suspensivo o Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-
18.2020.7.00.0000. (...)"
Portanto, cristalinamente, sobeja que o Acórdão confirmatório interrompeu a prescrição, a qual não pode, por
qualquer vértice, ser declarada.
A interpretação hermenêutica das normas jurídicas, por quaisquer dos métodos a serem adotados (lógico,
histórico, axiológico, teleológico, gramatical, sistemático e sociológico), deve ser aquela que encorpe a
retomada da ordem social.
Em franco contra-ataque à impunidade, o STF, o STJ e o Plenário do STM, no tocante ao tema da prescrição,
avançaram em defesa da sociedade.
Ressalte-se, com vigor, que, no art. 125, § 5º, do CPM, o acórdão reformatório não consta como causa
interruptiva da prescrição:
"Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo"
II - pela sentença condenatória recorrível.
Entretanto, há muito tempo, a jurisprudência do STM tem aplicado, por unanimidade, o acórdão reformatório
como causa interruptiva da prescrição, decorrente do avanço da jurisprudência do próprio STF, STM e STJ.
Nesse cenário, nenhum dos atuais Ministros do STM, com acerto, entende que a interrupção do prazo
prescricional pelo acórdão reformatório tem sido realizada mediante interpretação em malam partem.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 20/11/2020 17:40:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121944f3a2
Mesmo sendo esse o contexto, há divergência, no âmbito da JMU, do quanto exarado no HC nº 176.473 (Relator:
Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 27.4.2020), apregoando-se uma suposta vedação à
interpretação em malam partem. Contudo, por coerência, em face da sua literalidade, então dever-se-ia
reconhecer, como marco interruptivo da prescrição, apenas os previstos no art. 125, § 5º, do CPM, no qual, frise-
se, o acórdão reformatório não consta.
Como explanado, mesmo assim, o acórdão reformatório, embora não conste no CPM, foi acrescido em massa
pela Jurisprudência Castrense, deixando alguns em nítida contradição.
Da mesma forma, como bem expressado pelo Plenário no julgamento dos transcritos HC e MS, a Lei nº
12.234/10 (alterou o § 1º do Art. 110 e deixou de reconhecer a prescrição entre a data do fato e a denúncia) tem
sido aplicada por todos os Ministros, sem qualquer ressalva, ainda que opere, após a sua vigência, contra
os interesses de muitos acusados.
Seria interpretação em malam partem aplicar os efeitos do HC nº 176.473, o acórdão reformatório e o
confirmatório como causas interruptivas e a Lei nº 12.234/10, na JMU, se resulta prejuízo para os
acusados? A resposta é negativa, como bem definido nos processos que foram transcritos. O Plenário
do STM, na integração dos sistemas Especial e Comum, já estampou que o tema alusivo à prescrição
necessita de boa medida de uniformização, em favor da colegialidade, como tem ocorrido em outros
temas.
Logo, aplicar os efeitos do HC nº 176.473, reconhecer o acórdão reformatório e o confirmatório como
causas interruptivas da prescrição, bem como permitir a incidência, no âmbito da JMU, da Lei nº
12.234/10, não são interpretações em malam partem. Todas essas situações foram muito bem
fundamentadas no STF e no STM.
Neste País, alvejado pelo crime, a sonhada paz social deve ser reforçada mediante interpretações minimamente
proporcionais. A balança entre a impunidade dos delituosos e o direito de a sociedade evoluir, com segurança,
em todos os aspectos, deve pender, mediante a ferramenta da repressão penal, favorecendo a boa cidadania.
Diversos países desenvolvidos, aliás, nos quais os índices de criminalidade são muito inferiores se comparados
aos do Brasil, são rígidos no tocante à prescrição.
Nessa forte via, não se encontram argumentos que possam amparar o pleito do embargante.
Diante do exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos pela
Defesa do ex-Sd Ex JAMES VIEIRA LIMA JÚNIOR, por inexistir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.